Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700952-47.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MATEUS FARIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório, quando a condenação está calcada em diversos e seguros elementos de convicção, que não só o reconhecimento realizado em sede extrajudicial, os quais apontam o réu como sendo o autor do roubo. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez que o reconhecimento pessoal não seguiu os ditames legais. Pleiteia a absolvição. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a versão apresentada pela vítima coaduna-se com o depoimento do agente de polícia Aurélio Barbosa Nunes, o qual relatou que, alguns dias após o roubo, a vítima compareceu na delegacia e informou que, ao adquirir um novo celular, conseguiu recuperar algumas fotografias na “nuvem”, tendo recebido também fotografias que não eram suas, entre as quais estava a de um rapaz que identificou como sendo o autor do crime. Disse que a vítima lhe enviou a imagem. Recordou que, coincidentemente, no mesmo dia o apelante foi detido e ao vê-lo na delegacia percebeu imediatamente que se tratava da mesma pessoa que estava na fotografia apresentada pela vítima. Contou que o réu assumiu ser a pessoa retratada na imagem, afirmando que fez o registro ao comprar o aparelho. Esclareceu ainda que a vítima compareceu posteriormente na delegacia e reconheceu formalmente o réu como sendo o autor do roubo. Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o acusado negou ter praticado o roubo. Asseverou que, no dia dos fatos, estava em uma praça, perto de uma parada, quando chegou um rapaz desconhecido oferecendo um celular. Disse que comprou o aparelho e fez uma fotografia. Não soube informar porque a vítima o reconheceu como sendo o autor do delito, nem as características físicas do suposto vendedor. Entretanto, tenho que a negativa de autoria por parte do recorrente, conquanto condizente com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a qual também compreende a autodefesa, mostra-se isolada diante do conjunto probatório colhido. Em que pese ter alegado a existência de um indivíduo, que lhe vendeu o objeto, o apelante não arrolou referida pessoa como testemunha e sequer soube fornecer informações sobre ele. Ainda, não é crível que alguém, sem qualquer intenção prévia, decida comprar um aparelho celular de um desconhecido que estaria passando casualmente pela rua e oferecendo o bem. Noutro giro, os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha policial são uníssonos no tocante ao deslinde da autoria delitiva quanto ao acusado, não se evidenciando qualquer razão para que ambos pretendessem imputar falso cometimento de crime a ele. Compulsando os autos, verifica-se que, poucos dias após o cometimento do delito, ao recuperar informações pessoais armazenadas em sua conta na “nuvem”, a vítima visualizou uma fotografia do apelante, tendo o identificado prontamente como sendo o autor do roubo. Repassou então a imagem aos agentes de polícia, que verificaram que se tratava da pessoa do recorrente, o qual havia sido conduzido à delegacia no mesmo dia por outro fato. Tendo comparecido na delegacia dias depois, a vítima realizou o reconhecimento e confirmou que se tratava do autor do crime. Não se olvide que, por ocasião do registro da ocorrência policial (ID 28815717, págs. 4/7), a vítima descreveu detalhadamente as características físicas e as vestimentas utilizadas pelo réu e percebidas por ela no momento do delito. Acrescente-se, ainda, que o aparelho celular subtraído foi encontrado na posse de terceira pessoa, a qual afirmou ter adquirido o bem do apelante no mês seguinte ao do ocorrido (ID 28815759). Por outro lado, acerca do reconhecimento de pessoas, é certo que o eg. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o art. 226, do CPP, estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, de modo que uma condenação não pode fundamentar-se em reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais (HC n. 598.886/SC, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020; HC n. 652.284/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 03/05/2021). Não é o caso dos autos, todavia. Embora não tenha sido realizado o procedimento formal de reconhecimento do réu na fase inquisitorial, verifica-se que a determinação da autoria delitiva encontra-se amparada por outros elementos de convicção, que não só o reconhecimento realizado em sede extrajudicial, tais como o depoimento testemunhal colhido, o relato da vítima e a apreensão do bem subtraído na posse de outrem que apontou o réu como sendo o responsável por sua venda aproximadamente após 1 (um) mês do roubo apurado. A propósito do tema, colaciono os seguintes precedentes esclarecedores: .... Com efeito, a despeito das alegações defensivas, tenho que o robusto conjunto probatório produzido não deixa dúvidas de que o recorrente foi o autor da subtração, mediante grave ameaça com emprego de faca, narrada na inicial acusatória. Assim, não há como acolher o pleito absolutório formulado. Por essa mesma razão, estando devidamente comprovado que o apelante praticou o delito de roubo a ele imputado na denúncia, rejeito o pleito desclassificatório para o crime de receptação (ID 33602040). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ..... III - De fato, "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.662.901/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/05/2020) IV - Considerando que a condenação não se lastreou somente no reconhecimento do recorrente, cuja nulidade restou afastada, entender de forma contrária ao esposado penas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, como pretendido pela Defesa, demandaria inevitável revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1946916/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, em razão do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023